Tribunal: TJDFT
Processo: 0701731-42.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RCURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE FILIAÇÃO CUMULADA COM ANULATÓRIA DE REGISTRO CIVIL. FALSIDADE DE REGISTRO. ÔNUS DA PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. LEI DE REGISTROS PÚBLICOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. PROVA CABAL. INAPLICABILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO ART. 85, §11, DO CPC. APELO IMPROVIDO.

Sinopse fática: A presente demanda trata-se de ação declaratória de inexistência de filiação cumulada com anulação de registro, cuja causa de pedir está embasa na alegada falsidade do registro

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de ação declaratória de inexistência de filiação cumulada com anulatória de registro civil. 1.1. Pretensão da autora de reforma da sentença. Informa que a falsidade do registro enseja sua anulação e que a filiação em relação à sua verdadeira mãe decorre de relação biológica, reconhecida em vida antes do seu falecimento.
2. De acordo com o art. 373, I e II, do CPC, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 2.1. O regime processual brasileiro privilegiou expressamente, nos termos do artigo 371 do CPC, o sistema da persuasão racional, ou do livre convencimento motivado, segundo o qual, malgrado a existência de regras legais de apreciação da prova, esta é realizada livremente pelo juiz por meio do cotejo entre as alegações e o conjunto probatório, de acordo com o seu prudente arbítrio, desde que motive, racionalmente, suas razões decisórias.
3. Nos termos do art. 109 da Lei n. 6.015 de 1973 Lei que trata dos Registros Públicos, a petição inicial que pleitear a retificação do registro civil deverá ser devidamente instruída com documentos que façam prova de possível erro cartorário. 3.1. A mera alegação desacompanhada de provas no sentido de que o registro de nascimento realizado pela suposta família adotiva é falso, não tem o condão de ensejar sua anulação.
4. Intimada a emendar a inicial para incluir os pais registrais no polo passivo, a autora informou que essas pessoas não existem, impossibilitando assim o cumprimento do despacho. Afirmou que foi uma criação fictícia para suprir as formalidades exigidas. 4.1. Na audiência de instrução e julgamento, foi colhido apenas o depoimento pessoal da requerente 4.2. A autora não arrolou testemunhas nem requereu que outras provas fossem produzidas.
5. Em que pese o reconhecimento de filiação através de novo registro de nascimento, não há comprovação efetiva da alegada filiação biológica nos autos.
6. Os registros públicos gozam de presunção de veracidade, decorrente da necessidade de segurança nas relações jurídicas e sociais. Assim, embora o próprio ordenamento admita a desconstituição ou modificação em determinadas hipóteses, é ônus do quem as alega fazer prova cabal da existência de vicio invalidante, o que não se verifica.
7. Precedente: “(...) A Lei de Registros Públicos exige que a petição inicial da ação de retificação de registro civil seja fundamentada e suficientemente instruída com documentos que comprovem o erro cartorário. 2.O registro civil é dotado de fé-pública e possui presunção "juris tantum" de veracidade, que somente pode ser ilidida por prova cabal em contrário. 3.Na distribuição do ônus da prova, compete à parte autora comprovar as suas alegações, consoante a regra prevista no art. 373, inciso I, do novo Código de Processo Civil, correspondente ao art. 333, inciso I, do Código de Processo Civil de 1973. 4. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime. (20130111295827APC, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 20/5/2017).
8. Não se aplica majoração da verba honorária prevista no art. 85, §11, do CPC, porquanto juízo a quo não fixou, na sentença, honorários advocatícios em favor da parte apelada.
9. Apelo improvido.